Tribunal: TJDFT
Processo: 0704846-15.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
APELAÇÃO. FURTO CIRCUNSTANCIADO PELO REPOUSO NOTURNO E QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. AUSÊNCIA DE PROVAS PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO. IMPRESSÃO DIGITAL NA FACE EXTERNA DO VIDRO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESPROVIDO.
1. A localização de uma impressão digital do réu no lado externo do automóvel, que se encontrava estacionado em local público, acessível a qualquer pessoa, é prova frágil e insuficiente para a condenação.
2. Se os elementos de provas constantes nos autos não permitem concluir, de forma inabalável, pela autoria do réu pelo crime de furto, impõe-se a manutenção de sua absolvição, em homenagem ao princípio "in dubio pro reo".
3. Recurso desprovido.